Tribunal: TJMT
Processo: 0000317-41.2012.8.11.0019
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000317-41.2012.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IRANI ZANOTO - CPF: 031.913.119-04 (APELANTE), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), LUIZ RICARDO GIORGI - CPF: 015.551.768-60 (APELADO), MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 638.211.179-15 (ADVOGADO), VALDEMAR CANDIDO DA SILVA - CPF: 157.898.379-72 (APELADO), SADY CASONATTO - CPF: 177.147.539-00 (APELADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), DARCI JOSE TRENTINI - CPF: 302.621.009-91 (APELADO), AGENOR CASONATTO - CPF: 381.110.041-68 (APELADO), VALDERI ALVES DA SILVA - CPF: 782.018.459-00 (APELADO), TARCISIO GIORGI - CPF: 815.299.968-72 (APELADO), VALDECI ALVES DA SILVA - CPF: 556.431.919-20 (APELADO), IRANI ZANOTO - CPF: 031.913.119-04 (APELADO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), AGENOR CASONATTO - CPF: 381.110.041-68 (APELANTE), DARCI JOSE TRENTINI - CPF: 302.621.009-91 (APELANTE), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), LUIZ RICARDO GIORGI - CPF: 015.551.768-60 (APELANTE), MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 638.211.179-15 (ADVOGADO), SADY CASONATTO - CPF: 177.147.539-00 (APELANTE), TARCISIO GIORGI - CPF: 815.299.968-72 (APELANTE), VALDECI ALVES DA SILVA - CPF: 556.431.919-20 (APELANTE), VALDEMAR CANDIDO DA SILVA - CPF: 157.898.379-72 (APELANTE), VALDERI ALVES DA SILVA - CPF: 782.018.459-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
– RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DOS RÉUS PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA –PERDA DE OBJETO - SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO PRINCIPAL ANULADA ANTE O ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - ACESSORIEDADE - DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA -APRECIAÇÃO - JUÍZO DA AÇÃO PRINCIPAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DOS RÉUS PREJUDICADO.

Dada a relação de acessoriedade e dependência deste feito com a ação principal, nesta demanda também resta caracterizada a incompetência absoluta da Justiça Mato-Grossense para julgar a lide, razão pela qual a sentença recorrida deve ser anulada para que nova decisão seja proferida pelo juízo competente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível o primeiro interposto por
IRANI ZANOTO
e o segundo apresentado por
SADY CASONATTO
e
AGENOR CASONATTO,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã que, nos autos da Ação Cautelar Inominada no. 0000317-41.2012.8.11.0019, com fulcro no art. 309, III, e art. 485, VI, ambos do CPC, declarou extinto o feito, sem julgamento de mérito, em razão da perda do objeto, via de consequência, revogou a decisão interlocutória que deferiu a medida cautelar, tal como determinado na ação principal. Por consequência, condenou o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, além do pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (ID

114359505 – fls. 849/853).

Da decisão, Sady Casonatto e Agenor Casonatto opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 114359526 – fls. 954/957).

Irresignado, o autor Irani Zanoto aduz que o juízo de origem deveria aguardar o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos principais para tão somente reconhecer a perda do objeto, pois o processo cautelar por ser um incidente processual, guarda estrita dependência com a ação principal.

Sustenta que não fez parte do processo em que foi proferida a sentença, cujos efeitos lhe prejudicam, ocasião em que teria recebido a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, respeitando-se o devido processo legal, devendo ser observado o disposto no artigo 506 do CPC.

Argumenta que não está submetido ao comando judicial proferido no processo que não participou, não havendo que se falar em existência de coisa julgada em relação a ele e, por corolário lógico, tal matéria pode ser apreciada pelo Juízo da situação do imóvel, o qual naturalmente tem o poder de decidir sobre o mérito deste feito, devendo a sentença que pretende extinguir este processo sem resolução do mérito ser anulada.

Alega que, ainda que assim não fosse, o art. 95, do CPC/73, aplicável ao caso, prevê que
“nas ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da situação da coisa”
, sendo tal competência de natureza absoluta e, por conseguinte, é absolutamente incompetente o Juízo de Eliseu Martins/PI para proferir qualquer decisão que possa influenciar a propriedade de imóvel situado no Estado de Mato Grosso.

Assevera que, o art. 113, §2o, CPC/73, versa que
“os atos decisórios praticados pelo juiz absolutamente incompetente são nulos”
. Assim, sendo absolutamente incompetente o juiz, a decisão é acometida de nulidade insanável que impossibilita a produção de seus regulares efeitos.

Menciona que, no caso, não se pleiteia que sejam anuladas as decisões proferidas pelo Juízo de Eliseu Martins/PI sobre o imóvel descrito na citada matrícula 2.146; o que se busca é somente o reconhecimento de uma situação jurídica já existente: tais decisões são nulas não podem produzir efeitos.

Diz que, nos autos do processo 101/2004 foi proferida sentença pelo Juízo de Eliseu Martins/PI determinando o cancelamento da AV. 2/2.146. Todavia, referidos autos foram distribuídos no Fórum daquela Comarca no dia 24/06/2004 e conclusos ao então Juiz Mário Nicolau em 12/11/2004, sendo que até o dia 05/08/2010 o processo não retornou do gabinete à secretaria, conforme atesta a certificado nos autos.

Destaca que, é importante observar que, conforme consta no R.8/2.146, foi proferida decisão interlocutória no processo no 101/2004 no dia 22/06/2004, ou seja, dois dias antes da distribuição do respectivo processo.

Afirma que, na verdade, o processo no. 101/2004 sempre permaneceu em poder do ex-Juiz Mario Nicolau, o qual não permitiu o acesso dele a ninguém. Tanto é assim que no ano de 2011 o referido processo foi declarado extraviado pelo Juiz que sucedeu a Mario Nicolau em Eliseu Martins/PI.

Argui que,
“essas situações constituíram óbices intransponíveis para que o apelante tivesse acesso ao processo que originou a decisão que usurpou sua propriedade, especialmente ante os atos do Magistrado corrupto que o mantinha sob seus braços. Por tais razões, considerando as várias peculiaridades do caso concreto, restou inviável a adoção de qualquer providência junto ao Juízo de Eliseu Martins/PI, seja o ajuizamento de embargos de terceiro ou até mesmo de ação rescisória.” (sic)

Por fim, pugna pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento. Sucessivamente, pela redução da verba honorária (ID 114359510 – fls. 871/886).

Os apelados Valdemar Candido da Silva, Valderi Alves da Silva, Valdeci Alves da Silva, Luis Ricardo Giorgi, Tarcisio Giorgi e Darci José Trentini apresentaram contrarrazões o recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 114359524 - fls. 903/950).

Já os apelados Sady Casonatto e Agenor Casonatto

apresentaram contrarrazões ao ID 114359529 (fls. 933/965), pugnando pelo desprovimento do apelo.

Por sua vez, os apelantes Sady Casonatto e Agenor Casonatto

apresentaram recurso de apelação (ID 114359531 – fls. 967/991), no qual alegam que, a lide principal (n. 0000522- 70.2012.8.11.0019), tem valor da causa de R$ 13.139.170,00 (treze milhões e cento e trinta e nove mil e cento e setenta reais), de maneira que deveria o juízo ter corrigido o valor da causa desta demanda acessória para a mesma quantia atribuída à causa principal, o qual deve ser atualizado até a data presente, totalizando R$ 21.427.031,30 (vinte e um milhões, quatrocentos e vinte e sete mil e trinta e um reais e trinta centavos), de modo que sobre tal valor é que devem ser arbitrados os honorários advocatícios.

Valdemar Candido da Silva, Valderi Alves da Silva, Valdeci Alves da Silva, Luis Ricardo Giorgi, Tarcisio Giorgi e Darci José Trentini peticionaram nos autos informando que não têm interesse em contrarrazoar a apelação interposta pelos co-réus Sady Casonatto e Agenor Casonatto, tendo em vista tratar-se de litisconsortes passivos e com os mesmos interesses (ID 114359539 – fls. 1000).

Embora intimado, o apelado Irani Zanoto deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 116071480 - fls. 1007).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Importa destacar que, a sentença proferida no feito principal (digo, na Ação Anulatória c/c Manutenção de Posse c/c Perdas e Danos Morais e Materiais no. 0000522-70.2012.8.11.0019) a qual o ora apelante faz referência, já transitou em julgado em 14/12/2021, conforme se infere dos andamentos processuais da referida demanda (consulta realizada via PJe).

Digo, ao julgar o Recurso de Apelação interposto pelo ora apelante naqueles autos da ação principal, esta Câmara Julgadora deu parcial provimento ao recurso de apelação para anular aquela sentença, declarando a incompetência do juízo
a quo
e determinando a remessa dos autos ao juízo da Comarca de Elizeu Martins/PI.

Ou seja, a sentença que extinguiu a ação principal, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita, não mais prevalece, uma vez que foi ela anulada, sob o fundamento de que
“independentemente da via processual adequada, o julgamento da demanda competiria à Justiça do Estado do Piauí, seja pelo próprio juízo prolator da sentença, em caso de querela nullitatis, seja pelo tribunal respectivo, em se tratando de ação rescisória.
Assim, pela evidente prejudicialidade da matéria, deveria o juiz de primeira instância enfrentá-la antes do exame das demais preliminares suscitadas pelos apelados, inclusive aquela relativa ao cabimento da ação manejada pelo apelante
.”

Logo, por inferência lógico racional, a sentença ora vergastada não subsiste, porque, dada a relação de acessoriedade e dependência, nesta demanda também resta caracterizada a incompetência absoluta da Justiça Mato-Grossense para julgar a lide, razão pela qual a sentença recorrida deve ser anulada para que nova decisão seja proferida pelo juízo competente.

Quanto à matéria, importa trazer à colação o que dispunha os artigos 108, 796 e 800, todos do CPC/73 (legislação vigente à época do ajuizamento desta ação):

Art. 108.
A ação acessória será proposta perante o juiz competente para a ação principal
.

Art. 796.
O procedimento cautelar pode ser instaurado antes ou no curso do processo principal e
deste é sempre dependente
.

Art. 800.
As medidas cautelares serão requeridas
ao juiz da causa; e, quando preparatórias,
ao juiz competente para conhecer da ação principal
.

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - AÇÃO PRINCIPAL - ACESSORIEDADE - DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA - ARTIGOS 796, 108 E 800 DO CPC - EVENTUAL LITISPENDÊNCIA - APRECIAÇÃO - JUÍZO DA AÇÃO PRINCIPAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1.
A medida cautelar é ação acessória, dependente do processo principal, de modo que a sua distribuição deverá ocorrer perante o juízo onde tramita a ação principal
. 2. Eventual litispendência entre a medida cautelar e outro feito com identidade de partes, causa de pedir e pedido, deve ser apreciada pelo juízo competente para o julgamento da ação principal.
(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.15.097595-1/000, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/04/2016, publicação da súmula em 20/04/2016)

Por consequência, resta prejudicada a análise do recurso interposto pelos réus.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo autor para
anular
a sentença, declarando a incompetência do juízo
a quo
e determinando a remessa dos autos ao juízo da Comarca de Elizeu Martins/PI; e,
JULGO PREJUDICADO
o apelo apresentado pelos réus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022